Tribunal: TJDFT
Processo: 0732937-86.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732937-86.2019.8.07.0001 RECORRENTES: LUIZ ESTEVÃO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCI MEIRELES ESTEVÃO DE OLIVEIRA, ESPÓLIO DE LINO MARTINS PINTO, ESPÓLIO DE MARIA NAZARETH MARTINS PINTO RECORRIDOS: FÁBIO MELO FERREIRA, LUZIA DA SILVA FERREIRA, FLEURIMAR FERREIRA, FRANCO SOLON FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. ALTERAÇÃO DO TIPO CONTRATUAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMÓVEIS INDISPONÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA DOS VENDEDORES. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. RESCISÃO DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO ACESSÓRIO. DEVIDA. RETENÇÃO DE VALORES. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO SINALAGMÁTICO E COMUTATIVO. TAXA SELIC. CITAÇÃO. INPC. PERÍODO ANTERIOR. ARRENDAMENTO RURAL. POSSIBILIDADE. FRUIÇÃO. PAGAMENTO DO PREÇO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ALTERAÇÃO DO FATOS. SENTENÇA REFORMADA. 1 - Cuida-se de apelações interpostas em face de sentença que determinou a nulidade de contrato de promessa de compra e venda de imóveis rurais cuja indisponibilidade foi decretada judicialmente e ratificou a validade do contrato de arrendamento destes imóveis. 2 – Inviável reconhecer o pedido de análise sobre o tipo de pactuação em sede recursal efetivado pelos réus, pois ausente na defesa, sob pena de supressão de instância e consequentes prejuízos ao contraditório e ampla defesa. 3 – Considerando que a medida cautelar de indisponibilidade de bens visa justamente evitar a circulação dos bens gravados com esta restrição, é admissível efetivar promessa de compra e venda destes, pois, neste caso, estão cientes os compradores dos gravames que pesam sobre o bem e as condições para serem alcançadas as propriedades. 4 - Constatado pelo Juízo que a cláusula penal contratualmente prevista afigura-se excessiva, constitui dever do magistrado a sua redução, sem que isso implique inobservância ao princípio da adstrição ou julgamento extra petita, tratando-se, em verdade, de ajuste da penalidade, para que não haja onerosidade em excesso para uma das partes e enriquecimento sem causa da outra. 4 – Conforme dispõe o artigo 1o, do Dec. 59.566/66 o arrendamento e a parceria são contratos agrários que a lei reconhece, para o fim de posse ou uso temporário da terra, entre o proprietário, quem detenha a posse ou tenha a livre administração de um imóvel rural, e aquele que nela exerça qualquer atividade agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa ou mista. 4.1 - Havendo contrato escrito entre as partes que preencham todos os requisitos para o contrato de arrendamento tem-se como válido o arrendamento efetivado por prazo determinado para fruição dos bens e pagamento do preço ajustado. Não comprovado o pagamento do tempo acrescido em termo aditivo ao contrato de arrendamento deve-se rescindir o contrato. Poderá, no entanto, considerando o crédito dos autores junto aos réus, permanecer nos imóveis desde que abatidas as parcelas referentes ao uso da terra. 5 - Conforme decidiu a Corte Especial, atualmente, a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo art. 406 do CC/2002 é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais (EREsp 727.842, DJ de 20/11/08)" (REsp 1.102.552/CE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, sujeito ao regime do art. 543-C do CPC). Cumpre ainda esclarecer que esta taxa dever ser aplicada a partir da citação para restituição dos valores, quando não há previsão contratual prevendo outro índice e no período anterior à citação deverá ser aplicado o INPC, índice utilizado por esta Corte de Justiça. 6. Não há que se falar em litigância de má-fé, em razão da utilização do recurso cabível para demonstrar seu inconformismo com a sentença vergastada. 7. Apelos providos parcialmente. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 85, § 2o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC, e 940 do Código Civil, afirmando negativa de prestação jurisdicional, notadamente sobre a análise da questão dos pagamentos, dos respectivos comprovantes juntados, de eventual cobrança indevida, da devolução do valor cobrado a maior e respectiva sucumbência sobre tal valor; b) artigos 113, § 1o, inciso I, e § 2o, 421, parágrafo único, e 421-A, incisos I, II e III, todos do Código Civil, afirmando que não foi observada a liberdade de contratar e a respectiva assunção às peculiaridades do negócio e seus riscos. Afirmam que devem ser isentos da multa penal, uma vez que os recorridos foram os causadores do rompimento contratual, devendo, inclusive, sofrer a perda do depósito judicial já realizado, conforme cláusula 5.2 do contrato; c) artigos 405 do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a aplicação de juros de mora de 1% ao mês, antes da citação. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto à alegação de ofensa aos artigos 85, § 2o, 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, todos do CPC, e 940 do Código Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior: “não se vislumbra pertinência na alegação, tendo o julgador dirimido a controvérsia tal qual lhe fora apresentada, em decisão devidamente fundamentada, sendo a irresignação da recorrente evidentemente limitada ao fato de estar diante de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso declaratório” (AgInt no AREsp n. 1.835.802/SP, relator Ministro Francisco Falcão, DJe de 16/2/2023). No mesmo sentido, confiram-se, entre outros, o AgInt no AREsp n. 2.037.871/SP, relator Ministro Mauro Campbell Marques, DJe de 16/2/2023, e a decisão proferida no AREsp 2.262.455, relator Ministro Herman Benjamin, DJe de 2/3/2023. Tampouco comporta seguimento o apelo especial no que se refere ao indicado malferimento aos artigos 113, § 1o, inciso I, e § 2o, 405, 421, parágrafo único, e 421-A, incisos I, II e III, todos do Código Civil, e 240 do Código de Processo Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, assentou in verbis: “De mais a mais, é necessário firmar-se nas bases principiológicas dos contratos, da boa-fé, ou seja, o fato de os autores terem conhecimento dos gravames incidentes sobre os bens, não dá direito aos vendedores entenderem válida cláusula sine die para finalização do contrato, por ferir, inclusive, o bom senso e a boa-fé. Portanto, o contrato de promessa de compra e venda deve ser rescindido por culpa dos réus [...] Lembrando que o contrato está considerado rescindido por culpa dos réus, compulsando o contrato afere-se que não há previsão de multa rescisória para o caso de inadimplemento destes [...] Nesse contexto, mesmo não havendo previsão expressa de aplicação de multa em desfavor de uma das partes do contrato, deve-se observar que o contrato é comutativo, bilateral e oneroso, logo, a multa prevista para um contratante deve ser estendida ao outro contratante [...] No segundo termo aditivo há previsão em favor dos réus de cláusula rescisória com cláusula penal, para o caso de inadimplemento dos autores, em que aqueles poderiam reter todas as quantias pagas até o momento a título de multa compensatória, sem prejuízo de indenização suplementar, confira-se: 5.2. Fica estabelecido entre as partes que, se houver inadimplência quanto ao pagamento da parcela com vencimento postergado para 30/07/2017, conforme previsto no item a.1, da cláusula 1.3 acima, a exclusivo critério dos PROMITENTES VENDEDORES, estes poderão rescindir o Instrumento Particular de Promessa de Compra e Venda de Imóveis e outras avenças e seus aditivos de pleno direito, retendo, a título de multa compensatória, todas as quantias pagas até a data da referida rescisão, sempre prejuízo de indenização suplementar, inclusive os valores pagos no contrato de arrendamento, o qual também fica rescindido, devendo os imóveis serem restituídos de imediato, condição essa eu os PROMITENTES COMPRADORES aceitam e declaram estar cientes da mesma (Id. 37385292, p. 8). Ocorre que, manter as proporções efetivadas neste aditivo importaria em enriquecimento sem causa das partes, razão pela qual aplicar-se-á o disposto no artigo 413 do Código Civil5, o qual prevê a possibilidade de o Magistrado de ofício rever os termos da multa aplicada quando excessiva. Com efeito, o entendimento desta Corte de Justiça, perpassa como razoável uma multa de 10% sobre o valor a ser restituído (revertido para o pagamento do contrato de promessa de compra e venda) [...]” (ID. 38728742). “condenar a parte requerida a devolver os valores efetivamente vertidos pela parte autora para a quitação do contrato de promessa de compra e venda "sub judice", a serem calculados em liquidação de sentença, com a incidência da Taxa Selic, de forma exclusiva a partir da citação, sendo que no período anterior à citação, deverá incidir o INPC, a título de correção monetária e juros de mora de 1% ao mês” (ID. 3914387). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016